Tribunal: TJSP
Processo: 2009070-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO IBERIA – TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando à suspensão de ações cautelares propostas no Juízo Federal da Seção Judiciária de Muriaé/MG (autos no 0003133-09.2016.4.01.3821 e no 0000398-66.2017.4.01.3821) e as ações de execução fiscais estaduais ajuizadas pela Fazenda Pública

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO IBERIA – TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando à suspensão de ações cautelares propostas no Juízo Federal da Seção Judiciária de Muriaé/MG (autos no 0003133-09.2016.4.01.3821 e no 0000398-66.2017.4.01.3821) e as ações de execução fiscais estaduais ajuizadas pela Fazenda Pública contra as ora agravantes na comarca de Aguaí/SP, até o julgamento final dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia 1.712.484, 1.694.316 e 1.694.261 pelo Superior Tribunal de Justiça – Inconformismo das agravantes – Acolhimento – O c. STJ, em análise do Recurso Especial n. 1.694.261-SP, determinou a suspensão do andamento de todos os feitos pendentes que versem sobre a "Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal", submetendo o recurso ao regime dos recursos repetitivos (Tema 987) – RECURSO PROVIDO.